Tribunal: TJPA
Processo: 0818889-13.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818889-13.2022.8.14.0040

APELANTE: IOLEIDE DA SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO DO MATERIAL APREENDIDO. LAUDO PROVISÓRIO SEM RIGOR TÉCNICO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ABSOLVER A APELANTE DO CRIME DE TRÁFICO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Observa-se que, a argumentação trazida pela apelante merece prosperar, pois se coaduna com a atualíssima jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive aquele oriundo da Corte Superior. É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados à acusada, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

2. O laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Admite-se, entretanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes. Ocorre que, do acurado exame dos autos, verifica-se que tal laudo provisório foi desprovido de rigor técnico necessário, eis que não foi confeccionado por perito oficial e nem foi empregado nenhum exame científico, que concluiu, supostamente pela aparência, tratar-se de cocaína.

3. Dessume-se, assim, que a ausência do laudo definitivo não pode ser suprida nem mesmo pela confissão da acusada, tampouco pela prova testemunhal, inobstante tais elementos autorizem uma provável conclusão de que a apelante estivesse cometendo o crime do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para absolver a apelante do crime que lhe foi imputado, restando prejudicado o pleito de afastamento da pena de multa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para absolver a apelante Ioleide da Silva Souza do crime de tráfico de drogas, por ausência de materialidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao 1º dia e finalizada aos oito dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Ioleide da Silva Souza
(nascida em
07/07/1975
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformada com a sentença prolatada em
24/02/2023
, doc. ID 17963525, pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA,
Dra. Adriana Karla Diniz Gomes da Costa
, que a
condenou
a uma pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico privilegiado
).

Vale destacar que,
a pena privativa de liberdade do réu foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito
, a saber:
prestação de serviços à comunidade
e
prestação pecuniária
.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID17963448) que, no dia
07/12/2022
, por volta das 21h30min., na
Rua Quinze de Novembro
, nº 08, Bairro Rio Verde, em Parauapebas/PA, foi presa a indiciada
Ioleide da Silva Souza
por estar
mantendo em depósito para expor à venda 02 (duas) barras de uma substância amarelada
, pesando aproximadamente
827g (oitocentos e vinte e sete gramas) do entorpecente conhecido como “Crack”
, além de 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) fita fio, 02 (dois) rolos de linhas de costura, 01 (uma) luneta, 01 (uma) faca de inox e a quantia em dinheiro de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, eis que a substância é entorpecente, conforme Convenção única sobre entorpecente de 1961 (Decreto nº 54.216/64), podendo causar dependência física e/ou psíquica a quem dela fizer uso, estando relacionada na
Lista de Substâncias Entorpecentes de Uso Proscrito no Brasil
, constante da
Portaria SVS/MS nº 344/98
, bem como na
Resolução ANVISA/MS RDC nº 36/11
.

Na referida data, os Policiais Militares
Wagner Gomes Lopes
,
Vanildo Ferrais da Costa
e
Carlos Henrique de Sousa Castro Filho
estavam realizando
rondas ostensivas
pelo
Bairro Tropical
, quando realizaram a abordagem de um indivíduo que estava em
atitude suspeita
, o qual foi identificado como sendo
Romiran Rodrigues Frazão
. Na
revista pessoal
deste, foi encontrado consigo,
03 (três) trouxas de uma substância amarelada
, pesando aproximadamente
22,61g (vinte e duas gramas e sessenta e uma miligrama) do entorpecente conhecido como “Crack”
.

Com isto, ao ser questionado sobre a
procedência das drogas
, Romiran Rodrigues afirmou que
adquiriu os entorpecentes de uma mulher conhecida por Ioleide da Silva Souza
. Declarou, ainda, que Ioleide vende as substâncias de sua própria residência localizada à
Rua Quinze de Novembro
, nº 08,
Bairro Rio Verde
. Diante desta informação, a guarnição solicitou apoio do SD Ferreira e do cão farejador Apolo. Em seguida, rumaram até o local.

Ao lá chegarem,
encontraram Ioleide da Silva Souza
. Ato contínuo, indagaram a mesma sobre a comercialização dos entorpecentes e pediram para adentrar no imóvel, após a autorização de entrada concedida pela indiciada,
foi encontrado dentro do quarto, em uma cômoda, 02 (duas) barras de uma substância amarelada, pesando aproximadamente 827g (oitocentos e vinte e sete gramas) do entorpecente conhecido como “Crack”, além de uma balança de precisão, uma fita fio, dois rolos de linhas de costura, uma luneta, uma faca de inox e a quantia em dinheiro de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)
.

Desta feita,
ela afirmou para guarnição que estava comercializando os entorpecentes
. Após o restante das diligências realizadas, todos foram encaminhados à Delegacia. Na unidade policial, quando inquirida,
Ioleide se reservou em seu direito de permanecer calada
.

Em
razões recursais
(doc. ID 17963534), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que a acusada é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo a apelante ser
absolvida
, por
insuficiência de provas
à sua condenação e em observância ao
princípio do
in dubio pro reo
, em face da
ausência de laudo do material apreendido
(
inexistência de materialidade
), vez que
a única prova constante dos autos são os depoimentos contraditórios dos policiais responsáveis pela prisão do recorrente
.

Requer ainda seja
deferida a Justiça Gratuita
, por não possuir condições de arcar com o pagamento da multa, já que é
vendedora autônoma
, portanto,
sem renda fixa
. Ademais,
requer a isenção do pagamento de qualquer multa pecuniária
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 17963541), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebate as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
total improvimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 18057736).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Ausência de laudo pericial definitivo do material apreendido. Ausência de materialidade.

Em análise dos autos, observa-se que,
a argumentação trazida pela apelante merece prosperar
, pois se coaduna com a
atualíssima jurisprudência dos tribunais pátrios
, inclusive aquele oriundo da Corte Superior.

É cediço que o processo penal exige a
materialização da prova
, ante o
princípio da verdade real
, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados à acusada, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do
princípio da presunção da inocência
, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em
provas concludentes, plenas e incontestes
, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Ora, é cediço que, de acordo com a majoritária jurisprudência pátria,
o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes
. Admite-se, entretanto, em
situações excepcionais
, que a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas possa ser
demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, e haja sido elaborado por perito oficial
, em procedimento e conclusões equivalentes.

Ocorre que, do acurado exame dos autos, verifica-se que
tal laudo provisório (doc. ID 17963424) foi desprovido de rigor técnico necessário
, eis que
não foi confeccionado por perito oficial e nem foi empregado nenhum exame científico, que concluiu, supostamente pela aparência, tratar-se de cocaína
. Tem-se que o laudo toxicológico definitivo não foi juntado aos autos.

O laudo provisório assim concluiu:
“PRIMEIRO: Qual o tipo do material? SEGUNDO: Qual a quantidade ou peso do material analisado? TERCEIRO: Trata-se de substância que causa dependência física ou psíquica? Em seguida passaram os peritos “ad hoc” a responderem aos quesitos: PRIMEIRO: substâncias de cor amarelada, semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como “crack”. SEGUNDO: 03 (três) trouxas de uma substância de cor amarelada, semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como “crack”, pesando aproximadamente 22,61 gramas e 02 (duas) barras de uma substância de cor amarelada, semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como “crack”, pesando aproximadamente 827 gramas. TERCEIRO: Sim”
.

Dessume-se, assim, que
a ausência do laudo definitivo não pode ser suprida nem mesmo pela confissão da acusada, tampouco pela prova testemunhal
, inobstante tais elementos autorizem uma provável conclusão de que a apelante estivesse cometendo o crime do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, julgados do STJ e deste TJPA:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. IMPRESCINDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ENTENDIMENTO FIXADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR (HC N. 686.312/MS). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, não houve apreensão de drogas e, portanto, não ficou comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas. O acórdão absolutório harmoniza-se com a jurisprudência recentemente pacificada pela Terceira Seção deste Egrégio Tribunal Superior, no sentido de que, "para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 [...]
é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa
" (HC n. 686.312/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. para acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/04/2023, DJe 19/04/2023). 2. Independentemente da discussão suscitada quanto à ausência de força vinculante do precedente citado - porque formado por meio do julgamento de habeas corpus -, é incontroverso que a remessa desse relevante tema à deliberação da Terceira Seção teve como escopo prevenir divergência entre as Turmas (art. 14, inciso II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça), de forma que, por decorrência lógica e em respeito ao princípio da segurança jurídica, o precedente formado deve ser seguido, especialmente, pelos Órgãos Julgadores do próprio Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.254.533/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023).

PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA E DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO
. AGRAVO CONHECIDO PARA PROVER O RECURSO ESPECIAL. DECISÃO ESTENDIDA AOS CORRÉUS. 1. Em recentíssima decisão proferida pela Terceira Seção desta Corte, no âmbito do HC n. 686.312/MS, Rel. p/o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, concluiu-se que,
não obstante haja provas que evidenciem a ocorrência do tráfico de drogas, sem a apreensão dos entorpecentes o crime não se configura, por ausência de materialidade.
2. Hipótese em que o édito condenatório pelo delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 está amparado apenas em testemunhos orais e informações extraídas de interceptações telefônicas. Não houve a apreensão da droga e, obviamente, inexiste o laudo de exame toxicológico, único elemento hábil a comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, razão pela qual impõe-se a absolvição da recorrente e demais corréus. 3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de absolver a recorrente do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Nos termos do art. 580 do CPP, ficam estendidos os efeitos da decisão aos corréus O. J. DA S. N.; G. J. R. N.; T. B. DE S.; M. P. DE; M. C. M. DE S.; L. DA S.; J. M. C.; G. DE S. N.; e C. DE S. N., bem como aos demais corréus que figuram na mesma ação penal originária, proveniente da denominada "Operação Horse" e que estejam na mesma situação fática e jurídica da ora recorrente, qual seja, condenação por tráfico de drogas fundamentada exclusivamente no conteúdo de interceptação telefônica e em prova testemunhal, sem o respectivo laudo toxicológico relativo à apreensão de entorpecente. (STJ - AREsp n. 2.292.986/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. ABSOLVIÇÃO
. I -
A jurisprudência desta Corte recentemente pacificou o entendimento no sentido de ser imprescindível a juntada do laudo toxicológico definitivo para a configuração do delito de tráfico, sob pena de absolvição por ausência de comprovação de materialidade delitiva. II - "Somente em situação excepcional poderá a materialidade do crime de drogas ser suportada por laudo de constatação, quando permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes
" (HC n. 350.996/RJ, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 29/8/2016). III -
In casu
, o E. Tribunal
a quo
, ao analisar a materialidade do delito sob exame,
entendeu pela absolvição do recorrido, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, face à inexistência de laudo toxicológico definitivo. Ademais, ressaltou que só houve juntada do laudo após a prolação e publicação da sentença condenatória, sem que tenha havido oportunidade de a defesa se manifestar quanto a ele.
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.690.890/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 7/3/2018.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÓXICO DEFINITIVO. LAUDO PRELIMINAR SEM RIGOR TÉCNICO. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO
. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005645-32.2018.8.14.0059 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/09/2022).

In casu
, verifico que
tal laudo não foi confeccionado por peritos oficiais e nem foram empregados nenhum exame científico ou pré-fabricado, somente o macroscópico (a olho nu)
, o qual concluiu que – pela aparência – possivelmente, tratava-se do entorpecente vulgarmente conhecido como “crack”, ressalvando, por fim, a
necessidade da confecção do lado definitivo
.

Portanto, resta deveras temerário afirmar que a materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes encontra-se regularmente demonstrada, ainda que haja
fortes indícios relativos à autoria do crime (embasada nos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante
), eis que, como sabido,
indícios não se prestam a respaldar uma condenação
.

Desse modo, ante à
ausência de prova pericial
apta a comprovar adequadamente a natureza da substância apreendida,
a absolvição da recorrente – por ausência de materialidade delitiva –, é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe dou provimento
, para
absolver a apelante Ioleide da Silva Souza do crime de tráfico
, por não existir prova suficiente para sua condenação (ausência de materialidade), restando prejudicado o pleito de afastamento da pena de multa.

É o voto.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/07/2024